Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-02.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-02.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSCELINA SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PERÍCIA TÉCNICA.
COMPROVADO
A AUSÊNCIA DO
VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA
.
CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000049-02.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante

BANCO C6 S.A
,
e Apelado
JUSCELINA SANTOS FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator
designado